Tribunal: STF
Processo: HC 207084
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado) e organização criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Substituição por prisão domiciliar. Responsável por menor de 12 anos. Não cabimento. Crimes hediondos. Violência contra pessoa. Alegada ausência de indícios de autoria. Desnecessidade de prova plena. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Wojciechowski Dorneles da Silva em favor de Andreia Cristina de Souza Moreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 651.582/RS (evento 22, fls. 123- 30).
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (duas vezes), homicídio qualificado, na forma tentada (quatro vezes) e organização criminosa (art. 121, § 2°, I e IV do Código Penal, art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13) (evento 2). 
    Extraio do ato dito coator:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. RESPONSÁVEL POR MENOR DE 12 ANOS (ART. 318-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. CRIME PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. Na via eleita, não há como se discutir indícios de autoria, ou mesmo a sua negativa, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não da agente nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal.
    2. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 18/6/2019).
    3. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração, a reincidência da agravante e o fato de haver sido acusada de integrar organização criminosa, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas de fogo, patrimoniais e homicídios (fl. 1.689).
    4. Mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, além de não demonstrada a imprescindibilidade da agravante aos cuidados das crianças, suas netas, a custodiada é reincidente e os crimes foram praticados com violência e grave ameaça à pessoa (homicídio qualificado nas formas consumada e tentada).
    5. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes seus requisitos autorizadores. Assevera ausência de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados à Paciente. Sustenta falta de indícios de autoria delitiva. Aduz a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Paciente, única responsável pela guarda de dois netos menores de 12 (doze) anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou o deferimento de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido. 
    De partida, ressalto que sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva da Paciente, consignou que ‘a prisão cautelar foi decretada e mantida, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração a reincidência da agravante e o fato de haver sido acusada de integrar organização criminosa, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas de fogo, patrimoniais e homicídios (fl. 1.689). Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 119.082/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). Ademais, há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 554.877/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020).”
    Cometidos crimes com violência ou grave ameaça a pessoas, como no caso, ‘o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor’ (HC 140.322, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia) e ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). Ainda,’ o cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal (HC 168.524, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados à Paciente, melhor sorte não assiste à Defesa. 
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, o Superior Tribunal de Justiça bem acentuou que “No caso, verifica-se que, além de reincidente, a agravante é acusada de integrar organização criminosa, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas de fogo, patrimoniais e homicídios”.
    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    No tocante à prisão domiciliar, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, a Corte Superior enfatizou que ‘Realmente, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, além de não demonstrada a imprescindibilidade da agravante aos cuidados das crianças, suas netas, a custodiada é reincidente, e os crimes foram praticados com violência e grave ameaça à pessoa (homicídio qualificado nas formas consumada e tentada).’
    Nesse diapasão, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Lado outro, quanto à tese defensiva de inexistência de indícios de autoria delitiva, segundo o magistrado de primeiro grau “Como se detrai da prova colhida, há fortes indícios de que a motivação do crime mantenha estreita relação com questões atinentes ao tráfico de drogas e importantes facções do cenário criminoso, como as dos ‘Manos’, ‘Bala na Cara’ e ‘Anti-Bala’. (...) Nota-se, ainda, que ‘DÉIA’, como é conhecida a representada ANDRÉIA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA, armazena armas, drogas, dinheiro, e acolhe os criminosos em sua casa”. 
    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘na via do habeas corpus, não há como se discutir indícios de autoria, ou mesmo a sua negativa, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não da agente nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal’. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora